Tribunal: TJDFT
Processo: 0718762-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718762-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JANAINA DE MORAIS CARREIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, e 102, III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face do acórdão que, dando parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para reconhecer que os valores pagos pela servidora, a título de imposto de renda e contribuição social, devem ser excluídos do montante a ser ressarcido ao ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a existência de vícios no acórdão, como contradição e obscuridade apontados pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, uma vez que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido. 4. Na hipótese, foram expostas as razões de decidir nos itens 4 a 8 do acórdão, no tocante à legitimidade do direito do erário ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente à servidora, a título de gratificação TIDEM. 5. A obscuridade passível de embargos de declaração é aquela em que gera imprecisão semântica, suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, situação não configurada. 6. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido. 7. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. ________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO. TIDEM. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. MÁ-FÉ. DIREITO DO ERÁRIO AO RESSARCIMENTO. TEMA No 1.009 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que extinguiu o processo, por força da decadência do direito do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) decadência do direito e/ou prescrição da pretensão de ressarcimento do erário; e (ii) vencidas as prejudiciais de mérito, avaliar o dever da servidora ao ressarcimento dos valores recebidos do ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital n.o 356/1992 instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM -, conferindo vantagem remuneratória ao servidor optante pela prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, ficando impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada. 4. No caso, ao apresentar declaração inverídica, com o escopo de obter o recebimento de gratificação, a servidora não agiu de boa-fé, conforme revela a instrução probatória do processo administrativo no 080.002214/2016 (ID 66648659). 5. E configurada a má-fé da servidora, deve ser afastada a decadência do direito para a Administração anular seus atos, nos termos do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1918688, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/09/2024. 6. No tocante à prescrição da pretensão de cobrança, deve ser aplicada a teoria da actio nata, segundo a qual a contagem do prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca do dano ao erário, ou seja, a partir da conclusão do processo administrativo instaurado para apurar possível exercício de outra atividade remunerada pela servidora. Com efeito, a servidora foi notificada da conclusão do processo administrativo em 31/03/2021 (ID 66648659, pág. 44) e a cobrança do valor devido foi iniciada em 13/07/2023 (ID 66648659, pág. 49), de forma que não se operou a prescrição da pretensão de cobrança. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1957493, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025. 7. Afastadas as prejudiciais de mérito e, estando a causa madura, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC. 8. As provas produzidas comprovam que a servidora estava em regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério desde 29/12/2010 (ID 66648659, pág. 80-85), mas exerceu outra atividade remunerada até 15/02/2011 (ID 66648659, pág. 39-41). Assim, exercida atividade remunerada paralela no período mencionado, conclui-se que a autora recebeu indevidamente a gratificação (TIDEM), sendo legítimo o direito do erário ao ressarcimento dos valores pagos pela referida gratificação. Ademais, inexistindo o direito ao recebimento, é descabida a incorporação da referida gratificação e o respectivo abatimento. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1942142, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 14/11/2024. 9. Em relação ao quantum devido pela servidora, devem ser excluídos da base de cálculo os valores descontados a título de imposto de renda e contribuição social, incidindo a correção monetária a partir do recebimento indevido e os juros legais a partir da notificação da servidora para o pagamento da dívida (31/03/2021). IV. DISPOSITIVO 10. Prejudiciais de mérito afastadas. Recurso parcialmente provido para, desconstituindo a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para reconhecer que os valores pagos pela servidora a título de imposto de renda e contribuição social devem ser excluídos do montante a ser ressarcido ao ente público. O valor deve ser atualizado desde o recebimento indevido até o dia 08/12/2021 pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora desde a notificação da servidora para pagamento da dívida (31/03/2021), conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021. 11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. ____ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 356/1992, art. 1o; Lei no 4.075/2007, art. 21, § 6o; Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 178, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10/03/2021 - Tema no 1.009 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1918688, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, Acórdão no 1957493, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1942142, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 14/11/2024.” No recurso especial afirma que, entre a ciência inequívoca do dano (recebimento de gratificação indevida) e a propositura de cobrança pelo Distrito Federal, transcorreu prazo superior a cinco anos, incorrendo em prescrição. Assim, aponta violação ao entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como contrariedade ao art. 1o do Decreto no 20.910/1932, sob o argumento de que o acórdão, a despeito do reconhecimento da preclusão, concluiu equivocadamente pela inexistência de prescrição. Em sede de recurso extraordinário, repisando os argumentos expendidos no especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos II e LXXVIII, da Constituição Federal. Assevera que o texto constitucional assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação e a suspensão indefinida do prazo prescricional esvazia a segurança jurídica. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 73191110. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso especial, imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. E melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, uma vez que, para modificar o entendimento da Turma, que concluiu pela configuração da má-fé da servidora e o consequente afastamento da decadência do direito para a Administração anular seus atos, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimentos vedados em sede de análise do apelo extraordinário, conforme entendimento das Súmulas no 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, ainda que fosse possível superar tais óbices, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob exame), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal